Tribunal: TJES
Processo: 5006773-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006773-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: RAQAEL DA CRUZ OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DA POSSE QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE O POSSUIDOR FIGURAR COMO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 34 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 15 DA LEI MUNICIPAL Nº 4.476/97. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vitória em face da sentença que acolheu a pretensão autoral, determinando a alteração do cadastro fiscal do imóvel em litígio, para que a autora passe a figurar como única responsável fiscal. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. Afasta-se a preliminar de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário. A presente demanda versa exclusivamente sobre a definição do sujeito passivo da obrigação tributária de IPTU, com base na posse exercida pela recorrida. A decisão não interfere na esfera do direito de propriedade do titular que consta no registro imobiliário, tratando apenas da responsabilidade fiscal. O Código Tributário Nacional (art. 34) elege o possuidor a qualquer título como contribuinte do imposto, enquanto a legislação municipal (art. 15 da Lei nº 4.476/97) prevê a possibilidade de alteração da situação cadastral do imóvel pelo próprio possuidor. Assim, sendo a discussão de natureza meramente tributária e cadastral, sem qualquer efeito sobre o domínio, não há que se falar em litisconsórcio necessário com o proprietário.

4. Rejeita-se a alegação de complexidade da causa e necessidade de prova pericial. Conforme bem fundamentado pelo juízo a quo, o conjunto probatório carreado aos autos, notadamente a prova documental (contrato e notas promissórias) e a prova oral colhida em audiência, foi suficiente para a formação do convencimento do magistrado acerca da posse longeva, mansa e pacífica exercida pela autora. A prova pericial mostra-se despicienda quando outros meios de prova são capazes de elucidar os fatos, não havendo complexidade que afaste a competência dos juizados especiais da fazenda pública.

5. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. O interesse jurídico é aferido pelo binômio “utilidade do provimento pleiteado” e “adequação do procedimento eleito”. Concorrem ambos os requisitos no presente caso, destacando-se que, mesmo após proferida sentença, o município réu continua impondo resistência ao pleito autoral. Ademais, a inexistência de requerimento administrativo prévio não impede a apreciação do mérito, pois o art. 5º, inc. XXXV da CF garante a parte autora o direito de judicialização da questão.

6. No mérito, a sentença é irretocável. A prova dos autos é robusta em demonstrar que a autora exerce a posse do imóvel há décadas, fato corroborado por testemunha em juízo. A legislação aplicável é clara ao permitir que o possuidor figure no cadastro imobiliário como responsável pelo IPTU. A procedência do pedido, portanto, foi a medida de justiça que se impôs.

7. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condeno o recorrente/requerido no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando dispensado do pagamento das custas processuais por força de lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)